Tribunal: TJDFT
Processo: 0724670-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724670-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Juliana de Lima Souza Agravado: Helio Ismar Justino Zica D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana de Lima Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos do processo no 0702954-45.2024.8.07.0008, assim redigida: “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60382275) que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Argumenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente na petição inicial referente à ação rescisória por ela ajuizada, notadamente por não ter sido viabilizada, mediante a determinação de diligências, a juntada de documentos pertinentes para subsidiar o exame do requerimento aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e deferido o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, nos moldes da regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o presente recurso tem por objeto o indeferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Embora a recorrente tenha postulado a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o exame da pretensão e das razões recursais articuladas revela que o requerimento emergencial se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde verifica-se que o requerimento de gratuidade de justiça foi formulado pela recorrente nos autos do processo de origem com amparo na declaração de hipossuficiência econômica por ela subscrita, o que se afigura, ao menos em um primeiro momento, insuficiente para a concessão do benefício. Isso não obstante, é perceptível que o Juízo singular não viabilizou a juntada de documentos, pela recorrente, que pudessem subsidiar a aferição da condição econômica da demandante, tendo indeferido, de plano, o benefício requerido. Acontece que as provas acostadas aos autos do presente processo demonstram que está, de fato, caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. Os recibos de pagamento de salário anexados aos autos (Id. 60382289, fls. 3-6), referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2024, indicam que a recorrente recebeu quantia bruta mensal variável, entre R$ 2.426,23 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) e R$ 5.302,56 (cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), todas abaixo, portanto, do limite acima mencionado. Essa circunstância é suficiente para atestar a hipossuficiência econômica afirmada, situação corroborada, ademais, pelos extratos bancários (Id. 60382289, fls. 7-52), carteira de trabalho digital (Id. 60382289, fls. 54) e declaração enviada à Receita Federal do Brasil no ano de 2024 (Id. 60382289, fls. 56-62), igualmente acostados aos presentes autos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a produção de efeitos pela decisão interlocutória ora agravada e a exigência imediata do recolhimento do valor concernente às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro e processual indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator